Tribunal: TJES
Processo: 5004820-39.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004820-39.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO ASSIS FILHO e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO.
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES AOS PACTUADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO
SIMPLES
D
O
INDÉBITO. DANO
S
MORA
IS. NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO DO AUTOR
CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por consumidor e por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a cobrança indevida de juros superiores aos contratados em empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores pagos a maior. O autor recorreu buscando a condenação em danos morais, enquanto o banco pugnou pela reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de juros superiores à taxa contratada, sem ciência prévia do consumidor, autoriza a repetição em dobro dos valores pagos a maior; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Impugnação à gratuidade de justiça:
Não obstante a impugnação ao benefício da gratuidade concedido ao requerente ora apelante/apelado, não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ele apresentada, o que ensejou a concessão do benefício na origem. Impugnação rejeitada.

4
.
Mérito:

A cobrança de juros em percentual superior ao contratado, sem cláusula autorizativa expressa ou prova de ciência inequívoca do consumidor, viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, configurando abusividade contratual.

5
.
O contrato firmado já previa carência de 52 (cinquenta e dois) dias e taxa de juros de 1,80% ao mês, porém o banco cobrou 1,866825% ao mês sem justificar adequadamente a alteração, tampouco demonstrar a concordância do autor com essa variação.

6
.
A mera cobrança de juros acima do estipulado em contrato não enseja a repetição em dobro do indébito, mas sim de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

7
.
A cobrança indevida, nos moldes dos autos, com diferença mensal inferior a R$6,00 (seis reais), não representa lesão relevante à esfera extrapatrimonial do autor, constituindo mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterização de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do banco conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto por FRANCISCO ASSIS FILHO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, CONHECER da apelação interposta por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Consoante relatado, em sede de contrarrazões (evento 13447620), o banco apelado/apelante impugna, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita concedida para o autor/apelante/apelado na origem, pois defende que “
o autor sequer acostou aos autos elementos que comprovam a sua condição de miserabilidade. Se limitou a requerer a gratuidade e acostou aos autos declaração de hipossuficiência, contudo, a declaração é relativa, e o autor não demonstrou a sua hipossuficiência
”.

Em que pese a tese do recorrido, não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada pelo requerente à fl. 07 do evento 13447585, mormente sopesado que, conforme consta às fls. 05/06 do evento 13447585, o autor percebe benefício previdenciário no valor de R$1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) e está patrocinado nos autos pela Defensoria Pública.

Nesse contexto, prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada, que ensejou a concessão do benefício na origem, razão pela qual mantenho o benefício da gratuidade concedido ao requerente/apelante/apelado, que está dispensado do pagamento do preparo do seu apelo.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação ofertada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
FRANCISCO ASSIS FILHO

(evento 13447611) e

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(evento 13447612) em face da r. sentença do evento 13447610, proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação declaratória de
abusividade do contrato c/c repetição de indébito e condenação em dano moral
”, movida por

FRANCISCO ASSIS FILHO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13447611,
FRANCISCO ASSIS FILHO
sustenta, em síntese, que:
(
I
)
“
O magistrado reconheceu a prática abusiva por parte do Banco, determinando a repetição do indébito, mas ignorou o evidente dano moral sofrido pelo Recorrente.
[...] A jurisprudência entende que a cobrança indevida e abusiva de valores superiores aos pactuados caracteriza falha na prestação de serviço e é apta a gerar dano moral. A indevida majoração das parcelas do financiamento causou transtornos financeiros ao Apelante, comprometendo seu orçamento mensal e exigindo que buscasse solução através do PROCON e, posteriormente, pela via judicial, onerando-o desnecessariamente
”;
(II)
“
Imperativo, portanto, que o Requerente seja indenizad
o
pelo abalo moral em decorrência do ato ilícito, em razão de ter sido vítima de completa e total falha e negligência da demandada, devendo ser, o valor da indenização decorrente do dano moral, suficiente para reparar o dano do ofendido e servir como meio didático ao condenado para não reiterar a conduta ilícita
”.

Por sua vez,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
manejou apelação no evento 13447612, argumentando, em suma, que:
(I)
“
na apuração realizada pelo Procon foi desconsiderado o extenso prazo de carência concedido ao autor, o qual influência diretamente no valor da parcela.
[...] Caso o prazo seja maior do que o mínimo estabelecido, é necessária uma contraprestação financeira ao banco, pois está concedendo um benefício ao cliente de adiar o pagamento da primeira parcela
”;
(II)
embora no empréstimo consignado, em geral, é concedido ao correntista o prazo mínimo de carência de 30 (trinta dias), no caso foi estipulado prazo de carência de 52 (cinquenta e dois) dias, o que justificou a alteração da parcela do apelado. “
Assim, não há que se falar em divergência entre a taxa pactuada e aquela efetivamente cobrada, mas sim, de reflexos financeiros do benefício oferecido para o cliente – período de carência extenso
”;
(I
II
)
os juros contratados não são abusivos, pois estão dentro da média praticada pelo mercado e não ultrapassam os parâmetros considerados excessivos pela jurisprudência do STJ;
(
I
V)
“
os alegados vícios não se prestam a amparar a pretensão, na medida em que, a planilha de cálculo encartado aos autos é unilateral e obsoleta
”;
(V)
a sentença deve ser reformada para afastar a revisão do contrato e a devolução dos valores pagos a maior, reconhecendo-se a legalidade das cláusulas contratuais pactuadas, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, tendo em vista que “
quando da contratação do serviço, o apelado teve acesso a todas as informações e taxas aplicadas, tendo firmado o contrato voluntariamente
”.

Em breve histórico,
FRANCISCO ASSIS FILHO
ajuizou

“
ação declaratória de
abusividade do contrato c/c repetição de indébito e condenação em dano moral
” em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sob a alegação de que contratou empréstimo consignado junto à instituição bancária, em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$313,39 (trezentos e treze reais e trinta e nove centavos) cada, totalizando R$22.564,08 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oito centavos) e, com taxa de juros contratada de 1,80% ao mês.

Contudo, alega o autor, na exordial, que após análise promovida pelo PROCON, constatou-se que a taxa efetivamente aplicada pelo banco era de 1,866825% ao mês, ensejando a cobrança superior ao pactuado. Assim, requereu a declaração da abusividade da cobrança, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais.

Postas estas premissas, passo a análise dos recursos de apelação e saliento que os analisarei em conjunto, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Como é cediço, conforme regra disposta no art. 373, do CPC
1
, incumbe ao autor provar fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo invertido
ope
judicis
o encargo probatório na presente lide (evento 13447606), com base no art. 6°, inciso VIII do CDC
2
, em razão de versar sobre relação de consumo.

Nesse contexto, ao compulsar os autos, percebe-se que o banco requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que o requerente possuía ciência acerca da alteração/majoração da taxa de juros no caso do prazo de carência ser maior do que o utilizado em via de regra.

Nota-se que do contrato acostado aos autos pelo banco requerido (evento 13447595) já estava previsto o prazo de carência de 52 (cinquenta e dois) dias, com data da liberação do crédito em 18/09/2020 e de vencimento da primeira parcela em 09/11/2020, bem como o Custo Efetivo Total mensal de 1,80% (um vírgula oitenta por cento), conforme se denota à fl. 06 do evento 13447595. Ao passo que não há, no referido instrumento, qualquer cláusula que disponha acerca de alteração de taxa de juros.

Assim, analisando o conjunto probatório dos autos, é irretocável a sentença que concluiu que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a ciência do autor acerca da cobrança dos juros de 1,866825% ao mês.

Diante da ausência de cláusula contratual autorizativa ou de prova de ciência inequívoca do consumidor quanto à alteração da taxa, resta caracterizada a violação ao dever de informação, regra disposta no art. 6°, inciso III do CDC
3
, tendo em vista que a financeira apelada/apelante não demonstrou que o consumidor apelante/apelado possuía efetiva ciência das condições impostas. Assim, evidente se mostra a abusividade da cobrança da taxa de juros realizada pelo banco.

Portanto, deve a instituição financeira apelada/apelante restituir o consumidor no valor descontado indevidamente, derivado do contrato em discussão, tal qual determinado pela r. sentença.

Contudo, no que se refere à modalidade de restituição, tenho que assiste razão o banco apelado/apelante, para que os valores indevidamente descontados sejam restituídos de forma simples ao consumidor lesado, e não de forma dobrada como determinado na sentença recorrida.

Observa-se que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542, fixou tese no sentido de que a restituição é em dobro, na forma do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, independe da má-fé daquele que promoveu a cobrança indevida, nos seguintes termos:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Todavia, em razão da ausência de eficácia vinculativa análoga afeta aos recursos repetitivos do referido precedente, o Tribunal da Cidadania afetou o Tema Repetitivo nº 929, a fim de dirimir “
discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
”, que encontra-se pendente de julgamento.

Nesse contexto, permaneço perfilhando o entendimento de que a comprovação da má-fé revela-se necessária para fins de restituição em dobro do indébito, devendo ser afastada a condenação da parte requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor, com subsistência do dever de devolução na forma simples.

Sobre os danos morais, tem-se que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis:

(...) só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos (...). (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

Nesse contexto, não vislumbro, nos autos, elementos suficientes para reformar a sentença recorrida quanto a improcedência do pedido de condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, especialmente diante da ausência de indícios de violação aos direitos da personalidade do autor.

Embora se reconheça a ilegalidade na cobrança de juros em patamar superior ao contratado, entendo que, na hipótese dos autos, tal conduta configura mero dissabor, corriqueiro na vida em sociedade, incapaz, por si só, de ensejar dano moral indenizável — sobretudo considerando que os descontos efetuados não ultrapassaram o valor de R$6,00 (seis reais) mensais, o que se revela insuficiente para causar abalo relevante à esfera psíquica do demandante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
FRANCISCO ASSIS FILHO
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
da apelação interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença atacada, no sentido de afastar a condenação do apelante à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas, subsistindo o dever de devolução na forma simples, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC ao apelante
FRANCISCO ASSIS FILHO
, pois este não foi condenado em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

Diante do parcial provimento do recurso interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

3
Art. 6º, CDC: São direitos básicos do consumidor: III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho a conclusão apresentada no voto do E. Relator.